Tribunal: TJPA
Processo: 0004793-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004793-34.2013.8.14.0301

APELANTE: SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP

APELADO: UCB BIOPHARMA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DUPLICATA. INADEQUAÇÃO DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA NÃO PROVIDENCIADA NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2023, com início no dia 11 de setembro de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004793-34.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:

SOCIBRA -PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO: UCB BIOPHARMA LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto por SOCIBRA -PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face da decisão monocrática de id. 4571512 que conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Narram os autos que a SOCIBRA – PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA alega recebeu em 18.01.2013 o aviso de protesto por falta de pagamento do título consistente em uma Duplicata nº. 2016164, emitida pela Requerida, sem aceite, com vencimento previsto para 27/12/2012, no valor de R$ 30.688,00 (trinta mil, seiscentos e oitenta e oito reais). Tal duplicata é proveniente de compra e venda de medicamentos.

Aduz que ajustou com a Requerida que o prazo de validade de tais produtos seria de 24 meses a contar da entrega destes na sede da Autora, bem como que estes deveriam ser acompanhados de material de propaganda a ser dado pela Ré, bem como treinamento para a comercialização, o que não teria sido cumprido pela Demandada. Que os medicamentos recebidos eram velhos, restando apenas 12 meses de validade para a comercialização.

Diante disto, em 30.10.2012, devolveu as mercadorias, informando por e-mail a justificativa da devolução, argumentando que a duplicata emitida é inexigível, pelo que maneja a presente ação para declarar nula a duplicata e cancelar o protesto levado a efeito pela Ré, bem como a condenação desta em danos morais pela negativação indevida.

O juízo deferiu a tutela antecipada às fls. 60/61.

Citada, a Requerida contestou às fls. 95 e ss., articulando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, no mérito, pugnando pela improcedência da ação ante a não comprovação das alegações da parte Autora esboçadas na inicial; articula que a improcedência da ação também se deve ao fato de que entregou os produtos a Requerente livre de qualquer vício que ensejasse sua devolução e que a Autora somente comunicou a devolução da mercadoria 2 meses depois do recebimento desta; argumenta pela improcedência da pretensão indenizatória uma vez que somente cobrou o devido da Demandante.

A Requerida maneja reconvenção, cobrando o valor de R$ 30.688,00 relativo a duplicata não paga.

A Requerente apresentou contestação à reconvenção, às fls. 194/199, sustentando a improcedência desta em razão de descumprimentos contratuais,

na mesma linha esboçada na petição inicial.

A parte Requerida apresentou réplica às fls. 205/211.

O juízo realizou audiência preliminar, tendo saneado o feito quanto a tempestividade da reconvenção, bem como decidiu pelo cabimento da hipótese

de julgamento antecipado do mérito (fls. 140/141).

Sobreveio a sentença prolatada nos seguintes termos:

(...)

‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões autorais esboçadas na inicial e PROCEDENTE o pedido reconvencional para CONDENAR a Requerente ao pagamento da quantia de R$ 30.866,00, devendo dito valor ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do vencimento da duplicata (27/12/2012 – fls. 32) (art. 397, do CC/2002), revogando-se a tutela antecipada concedida. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em relação à presente ação, os quais ora arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, uma vez que a presente lide não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Condeno a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios em relação a reconvenção, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado, uma vez que a presente lide não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para sua resolução.

Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA. Na hipótese de trânsito em julgado, proceda-se a baixa junto a Distribuição e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, 13 de junho de 2017.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada a parte autora recorre a esta instância (ID. 603363), suscitando nulidade da sentença, pois deixou de ser intimado a comparecer à audiência, ocasionando o seu não comparecimento.

No mérito, aduz que adquiriu produtos (medicamentos) da empresa ré, em contrapartida alega que a recorrida se comprometeu a oferecer treinamento de funcionários da apelante, a apresentação de material publicitário, o fornecimento de medicamentos com prazo de validade mínimo de 24 meses.

Afirma que não teve o suporte da apelada motivo pelo qual decidiu proceder com a devolução dos remédios em 12/2013. Relata que fez a devolução integral dos produtos, portanto, descabida a cobrança de qualquer valor.

Diz, ainda, que a apelada não juntou cópia do suposto título que se discute, qual seja, a duplicata mercantil, não obstante o juízo ter considerado que o documento acostado às fl. 34 já bastaria para considerar a dívida como certa.

Assevera que o juízo a quo ao dar provimento ao pedido reconvencional da apelada, foi de encontro ao que determina, a lei 5.474/68. Defende que não foi observado o procedimento administrativo do protesto.

Por fim, sustenta que devolveu os produtos à apelada, portanto, não há interesse processual no tocante ao pedido reconvencional.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões da apelada afirma que não há nulidade processual uma vez que o patrono foi devidamente intimado, conforme restou registrado no termo de audiência.

Aduz que a apelante não comprova suas alegações e que referidas condições jamais foram acordadas entre as partes.

Relata que não houve qualquer irregularidade com a mercadoria recebida. Afirma que a recorrente admite que recebeu a mercadoria e somente 2 (dois) meses depois, quando se aproximava a data para pagamento a mesma entrou em contato com a Apelada comunicando a desistência do negócio e objetivando à devolução dos medicamentos, em total desobediência ao prazo legal (artigo 70, Lei 5474/68).

Assevera que por mera liberalidade e boa-fé, a recorrida tentou viabilizar a aquisição do estoque da apelante a um terceiro, contudo, a proposta foi recusada pela Apelante, que insistia na devolução da mercadoria, mas a apelada é obrigada a aceitar o desfazimento do negócio, razão pela qual enviou o título inadimplido a protesto.

Relata que a mercadoria jamais foi devolvida pela Apelante à Apelada, encontrando-se na posse daquela até hoje. Afirma que a situação de inadimplência da Apelante é confessada por ela própria e corroborada pelos documentos acostados aos autos

Diz que a Apelante ajuizou uma ação declaratória visando â declaração de inexigibilidade de uma duplicata que, agora, ela afirma que não existe.

Defende a inexistência de danos morais. Requer o desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática lavrada sob a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DUPLICATA. INADEQUAÇÃO DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA NÃO PROVIDENCIADA NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Irresignado SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACÕES interpôs AGRAVO INTERNO (id. 10479001) alegado que a decisão não enfrentou adequadamente as questões trazidas no recurso, tanto do ponto de vista processual com relação

a questão nulidade da intimação para comparecimento a audiência preliminar, arguida em sede de preliminar de apelação rejeitada por decisão monocrática, impõe-se a retratação para seu acatamento porque:

I – o despacho designando a audiência foi proferido sob a égide do CPC de 1973 para o ato que ocorreria um ano depois, já sob vigência do CPC 2015, o que, de acordo com a lei nova, o juízo prolator deveria ter proferido despacho de adequação e com intimação das partes;

II – a nova intimação se fazia exigível porque, em janeiro de 2015, houve substituição do patrono da autora por substabelecimento “sem reserva” e peticionamento para intimação exclusivamente em nome do novo patrono, sob pena de nulidade, com base no CPC/15, art. 272, § 5º (fls. 221, ID 603361);

III – a carta de intimação para comparecimento em audiência preliminar convocou apenas a ré/recorrida, quando deveria ter convocado ambas as partes (fls. 220, ID Num. 603361);

IV – o despacho determinava a realização da audiência para, inclusive, saneamento e designação de audiência de instrução e julgamento. Mas o juízo, mesmo sem a presença do autor, resolveu pedido de dispensa de tal audiência e de julgamento antecipado sem a manifestação da outra parte, caracterizando a DECISÃO SURPRESA e contrariando o que estabelece o CPC/15, art. 10, que caracteriza a nulidade da decisão e, portanto, do processo.

Defende que devido a decisão monocrática não ter enfrentado essas questões, deve o processo ser colocado em mesa para apreciação do colegiado, haja vista tratar-se de descumprimento de lei federal e em matéria de ordem pública.

No mérito, sustenta que a declaração de inexistência de débito é cabível porque:

a) a relação entre as partes era de parceria, em caráter informal, e não de compra e venda. No caso, os produtos eram disponibilizados em consignação para que a recorrente os distribuísse no comércio local, representando a distribuidora;

b) as notas fiscais emitidas não têm o condão de constituir obrigação para qualquer das partes, destinando-se apenas, como o próprio nome expressa, para guia de circulação dos produtos e mercadorias, conforme estabelece a lei comercial. Tanto é assim que sua emissão e cancelamento são feitos por iniciativa unilateral;

c) se, a distribuidora/recorrida encaminhou mercadorias a representante/recorrente, em consignação, emitindo a guia fiscal (nota fiscal) e essa mercadoria foi devolvida pela representante/recorrente, com emissão de outra guia fiscal em mesmas quantidade e valor, não havendo saldo, retido, não há falar em valor a restituir, pagar ou o que for por parte da representante à fornecedora, eis que os valores se COMPENSARAM.

d) determinar que a recorrente Socibra pague pelo valor dos produtos que integralmente foram devolvidos à recorrida Meizler é impor enriquecimento sem causa em favor deste e em prejuízo daquela, o que é vedado pela lei civil (CCB, art. 884);

e) se não havia transação comercial de compra e venda de mercadoria; se a relação era de parceria para representação do distribuidor no comércio local por conta do consignante, A EMISSÃO DE DUPLICATA MERCANTIL é ilícita, a par do que estabelece a Lei nº 5.474/68, art. 1º e 2º;

f) mas ainda que o consignante emitisse a DUPLICATA, este teria de, obrigatoriamente, ter sido enviada ao pretenso “devedor” para pagamento;

g) de a duplicada não foi enviada ao representante/recorrente/autor da ação, também não poderia ser encaminhada a protesto;

h) se não houve emissão de duplicata, jamais poderia ser lavrado protesto, haja vista a condição imposta pela mencionada lei de duplicatas, art. 13, mormente se a mercadoria foi devolvida;

i) se houve protesto, o pressuposto é de que tenha sido emitido duplicada. Nesse caso, a cobrança deveria obedecer ao que estabelece a Lei nº 5.474/68, art. 15, e NÃO POR MEIO DE RECONVENÇÃO;

j) se houve emissão de duplicada, e o vencimento foi para 27/12/2012, como indicado no documento de fls. 32, ID Num. 603354, a luz do que estabelece a mencionada lei, art. 18, sua prescrição operou-se em 27/12/2015, a sentença proferida em sede de RECONVENÇÃO, proferida em 13/06/2017, que considerou a obrigação subsistente, além de inválida para o que se propôs (porque a dívida é inexistente), também não tem o condão de ressuscitar a prescrição operada desde 27/12/2015.

Encerra, afirmando que se não houver retratação, é imprescindível que o recurso seja posto e mesa para manifestação do colegiado da Turma de forma a possibilitar a elevação da causa às instâncias superiores.

Ao final, pede que seja conhecido e provido para ser reconhecida a prescrição da pretensão.

Em 02/08/2022 a UPJ intimou o Recorrente, para no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas em dobro, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC, referente ao processamento do recurso de Agravo Interno, em cumprimento a determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Estadual nº 8.583/2017.

Em 10/08/2022, a SOCIBRA -PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA juntou do comprovante de recolhimento de custas (em dobro), acompanhados do boleto bancário, comprovante de pagamento de custas e relatório de custas do processo.

UCB BIOPHARMA S.A., nova denominação de MEIZLER UCB BIOPHARMA S.A apresentou contrarrazões apresentadas no id. 10934256 rebatendo as razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Em 29/04/2023, reexaminando os autos, constatei que a Autora/Apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que o relatório de conta do processo NÃO FOI APRESENTADO, no momento da interposição do recurso de Apelação(Num. 603363 - Pág. 17).

Desse modo, intimei a Apelante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção da Apelação, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Custas recolhidas no Id. 14023370.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Adianto não assistir razão às Recorrentes. Explico:

DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Compulsando os autos, verifico que no dia 24/11/2014 foi designada audiência preliminar para o dia 11/11/2015 às 10:00 no dia, sendo o respectivo despacho

Nos outros campos do Direito, o princípio que rege a doutrina é o princípio Tempus Regit Actum (Tempo rege o ato), ou seja, uma lei posterior não influenciará na relação firmada na época da lei anterior.

No dia 26/01/2015 o apelante habilitou novos patronos nos autos (Num. 603361 - Pág. 25), assumindo os autos no estado em que se encontrava.

Destaque-se que o novo patrono poderia, ter provocado o Juízo sobre a necessidade de adequação do procedimento precariamente à realização do ato, eis que entre a sua habilitação (26/01/2015) e a realização a audiência (11/11/2015) decorreu longo período, NÃO PODENDO ALEGAR DESCONHECIMENTO DA AUDIÊNCIA.

O requerimento para habilitação de novo patrono nos autos não invalida a intimação validamente realizada.

Digo mais, de acordo com as disposições do art. 235, do CPC/73 c/c 270 e 272, do CPC, na Capital as intimações, em regra, devem ocorrer pela publicação, vejamos:

CPC/73

Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1 o É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação.

§ 2 o A intimação do Ministério Público, em qualquer caso será feita pessoalmente.

CPC/2015

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 .

(...)

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

Embora tenha havido a expedição do mandado de intimação a parte contrária no Id.

603361, página 23 para comparecer a audiência de conciliação, o ato era dispensado, porque a exigência somente mostra-se obrigatória na audiência de instrução e julgamento, quando é deferida a oitiva pessoal da partes, nos termos que segue:

CPC/73

Art. 342. O juiz pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal das partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa.

Art. 343. Quando o juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de interrogá-la na audiência de instrução e julgamento.

§ 1 o A parte será intimada pessoalmente, constando do mandado que se presumirão confessados os fatos contra ela alegados, caso não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor.

§ 2 o Se a parte intimada não comparecer, ou comparecendo, se recusar a depor, o juiz Ihe aplicará a pena de confissão.

CPC/2015

Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

§ 2º É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte.

§ 3º O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

Assim, não se verifica qualquer vício de intimação, haja vista a parte autora ter sido validamente intimada da data da audiência de instrução, antes da apresentação do requerimento de habilitação de novo patrono.

DA NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU AS PROVAS E DETERMINOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Ao examinar as manifestações de SOCIBRA -PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA observo que as provas requeridas nos autos são:

“Protesta-se pela produção de todos os meios de prova admitidas em direito, especialmente o depoimento pessoal dos representantes legais dos réus, oitiva de testemunhas, pericial e outras que o contraditório exigir”.

(Petição Inicial – Id. Num. 603353 - Pág. 14)

Destaque-se que a SOCIBRA -PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em réplica, , requereu o julgamento antecipado da lide e na contestação à Reconvenção não indicou provas que pretendia produzir, vejamos:

“Assim consoante o art. 319 do CPC, seja declarada a revelia da Requerida, ante a intempestividade da contestação, com o consequente desentranhamento da peça contestatõria e documentos anexos (95/109 - 124/185).

Ainda com base nos pressupostos acima expostos, REQUER, digne-se Vossa Excelência com respaldo no art.273, § 6° do Código de Processo Civil,
o julgamento antecipado da lide
, com a confirmação da antecipação de tutela deferida e a condenação da Requerida no pagamento de indenização pelo dano moral consistentes na efetivação do protesto levado a efeito, nas custas processuais e nos honorários advocatícios na base que esse juízo entender de direito.”

Num. 603361 - Pág. 5

“Assim consoante o exposto, ante a intempestividade dá reconvenção, REQUER o consequente desentranhamento da peça de reconvenção às fls.(186/ 192).

Ainda com base nos pressupostos acima expostos, REQUER, digne-se Vossa Excelência a julgar pela improcedência da Reconvenção interposta por falta de amparo fático-legal.”

Num. 603360 - Pág. 16

Devido a matéria ser eminentemente documental e estar suficientemente comprovada nos autos era impositivo a determinação de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, do CPC, vejamos

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que afastam a nulidade apontada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não houve o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de prova pericial, pois a causa já se encontrava madura para julgamento em virtude "de conjunto probatório robusto" (fl. 1366).
Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ. 3 Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406364 SP 2018/0314259-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3º do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Assim rejeito a prejudicial.

MÉRITO

No mérito, pretende o autor a declaração de inexigibilidade de débito, cumulada com sustação de protesto e indenização por danos morais.

Em sua inicial o autor declara que firmou negócio jurídico com o réu para aquisição de medicamentos, consoante nota fiscal (Num. 603354 - Pág. 6), entretanto, após 60 dias do recebimento da mercadoria, o ora recorrente pretendeu a devolução da mesma, sob o argumento que o produto era muito específico e teve dificuldades de colocá-lo no mercado local (Num. 603356 - Pág. 2).

Em razão do não pagamento do valor constante da referida nota fiscal, a duplicata mercantil nº 2 016164 foi levada à protesto (Num. 603354 - Pág. 4).

Portanto, é incontestável nos autos, porquanto assumido pela própria autora, que as partes realizaram negócio jurídico, tendo o apelante adquirido e recebido as mercadorias constantes da nota fiscal de Num. 603354 - Pág. 6.

Restou incontroverso, ainda, que o apelante apenas procurou a apelada para desfazer o negócio jurídico após 60 dias do recebimento das mercadorias, conforme alegado pelo próprio apelante (Num. 603356 - Pág. 2).

Consoante dispõe a Lei n. 5.474/68, o comprador poderá deixar de aceitar a duplicata e promover sua devolução ao sacador, em razão de vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados, mas deverá fazê-lo no prazo de
dez dias
, contados da data de sua apresentação, fazendo dela acompanhar declaração escrita contendo as razões da falta do aceite (artigos 7º e 8º, II, da Lei n. 5.474/68).

Art . 7º A duplicata, quando não fôr à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado da data de sua apresentação, devidamente assinada ou acompanhada de declaração, por escrito, contendo as razões da falta do aceite.

§ 1º Havendo expressa concordância da instituição financeira cobradora, o sacado poderá reter a duplicata em seu poder até a data do vencimento, desde que comunique, por escrito, à apresentante o aceite e a retenção.

§ 2º - A comunicação de que trata o parágrafo anterior substituirá, quando necessário, no ato do protesto ou na execução judicial, a duplicata a que se refere. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

Art . 8º O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de:

I - avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco;

II - vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados;

III - divergência nos prazos ou nos preços ajustados.

Neste sentido, há precedentes jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DEFEITO DO PRODUTO. QUALIDADE. ÔNUS DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a propositura dos embargos à execução tem por objetivo o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. 1.1. O embargante alegou que os produtos entregues pela embargada apresentavam defeitos que os tornavam impróprios para o consumo. 2. No caso, é ônus do embargante a comprovação do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Em regra, não se mostra congruente a decisão que indefere a produção de prova pela parte e posteriormente afirma que esse mesmo litigante não se desincumbiu do seu ônus probatório. 3.1. No presente caso, contudo, somente a prova pericial poderia confirmar a existência de defeitos de qualidade nos produtos. 3.2. Nos termos do art. 443, inc. II, do Código de Processo Civil, o Juiz poderá indeferir o requerimento de produção de prova testemunhal sobre fatos que só poderiam ser examinados mediante a produção de prova documental ou pericial, o que afasta, nesse caso, eventual alegação de cerceamento de defesa. 4. O art. 7º da Lei nº 5.474/1968, prevê que o comprador deverá devolver a duplicata ao apresentante, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de sua apresentação, devidamente assinada ou acompanhada de declaração, por escrito, com as razões da falta do aceite. 4.1. A respeito dos motivos para a devolução da duplicata sem o aceite, o art. 8º, inc. II, do mesmo diploma legal, prevê a hipótese de "defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados". 5. Como bem asseverou o douto Juízo sentenciante, o apelante não demonstrou o inadimplemento contratual atribuído à apelada e, no curso da respectiva marcha processual, não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de produzir prova pericial. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20160111282940 DF 0037356-98.2016.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 05/06/2019, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/06/2019 . Pág.: 375/379).

INEXIGIBILIDADE. Duplicata. Compra e venda mercantil. Ausência de regular recusa. Aceite ordinário. 1. A duplicata mercantil é um título de crédito de natureza causal no sentido de que sua emissão só pode representar crédito oriundo de uma causa determinada pela lei. 2. A modalidade de aceite ocorrido foi o ordinário, no qual a assinatura é exarada no próprio título, de modo que a apresentação da duplicata é suficiente para a constituição do título executivo. 3. Ausência de regular recusa quanto aos "vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados" e à "divergência nos prazos ou nos preços ajustados" (art. 8, incisos II e II, Lei 5.474/68), dentro do prazo de 10 dias, contados da data de apresentação da duplicata (art. 7º, Lei 5.474/68), porquanto a cártula, como dito, foi aceita. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 9144216862009826 SP 9144216-86.2009.8.26.0000, Relator: William Marinho, Data de Julgamento: 05/12/2012, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2013)

Sobre o tema, preleciona Arnaldo Rizzardo que:

“recebendo o título, cumpre ao devedor que efetue a devolução no prazo de dez dias ao sacador ou instituição financeira encarregada, de acordo com a previsão do art. 7º: 'A duplicata, quando não for à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da data de sua apresentação, devidamente assinada, ou acompanhada de declaração, contendo as razões da falta do aceite'. O recebimento da duplicata não importa, obrigatoriamente, em tornar o título certo e exigível. Consoante Fábio Ulhôa Coelho, cinco atitudes poderá tomar o devedor, a respeito do título: 'Assinar o título e devolvê-lo ao vendedor no prazo de dez dias do recebimento; b)- devolver o título ao vendedor, sem assinatura; c)- devolver o título ao vendedor acompanhado de declaração, por escrito, das razões que motivam sua recusa em aceitá-lo; d)- não devolver o título, mas, desde que autorizado por eventual instituição financeira cobradora, comunicar ao vendedor o seu aceite; e)-não devolver o título, simplesmente.'.” (Títulos de Crédito, Editora Forense, página 230).

Assim restando incontestável o negócio jurídico e comprovada a efetiva entrega das mercadorias, consoante admite a própria autora, de rigor se faz a preservação da eficácia do título de crédito, ante a inércia da autora em proceder na forma e prazo legal, a devolução das mercadorias.

Deste modo, considerando que não houve qualquer pronunciamento da autora no prazo legal de 10 dias, convalidados estão o negócio jurídico e o título de crédito.

Ademais, ausente prova de vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, não se desincumbindo a autora do ônus previsto no art. 373, I do CPC.

O autor também
não comprovou que efetivou a devolução da mercadoria à ré
, vez que a nota fiscal de devolução das mercadorias (nº N°000.001 745) está desacompanhada do respectivo recebimento (Num. 603356 - Pág. 3),
não há que se afastar a cobrança nem reconhecer a compensação pleiteada.

Portanto, não restando comprovado que o comprador devolveu as mercadorias e, decorrido o prazo para a devolução, não há possibilidade de se questionar a qualidade do produto como fonte ensejadora da inexigibilidade da duplicata e sustação do protesto.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/09/2023